Tribunal: TJBA
Processo: 8162317-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8162317-19.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s):SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INDEFERIMENTO DA INICIAL, AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS A EQUIPAMENTOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de seguradora, condenando concessionária de energia elétrica ao ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária em razão de danos a equipamentos elétricos causados por oscilações no fornecimento de energia. II. Questão em discussão 2. As questões centrais consistem em: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa em razão da ausência de vistoria do equipamento pela concessionária; (ii) analisar se estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo; (iii) examinar se há responsabilidade da concessionária pelos danos elétricos reclamados, com base na responsabilidade objetiva e na sub-rogação da seguradora; (iv) aferir se houve comprovação do nexo causal entre a oscilação de energia e os danos sofridos, diante da inversão do ônus da prova. III. Razões de decidir 3. Rejeitam-se as preliminares, porquanto a inicial está instruída com documentos essenciais, inexistindo ausência de pressupostos processuais ou falta de interesse de agir. 4. A seguradora, ao pagar a indenização, sub-rogou-se nos direitos do segurado, legitimando-se à ação regressiva, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF. 5. A responsabilidade da concessionária é objetiva (CF, art. 37, § 6º; CDC, art. 14), sendo suficiente a demonstração do evento danoso e do nexo causal. 6. Incide a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), cabendo à concessionária demonstrar causa excludente de responsabilidade, o que não ocorreu. 7. A prova técnica apresentada pela autora é idônea e apta a demonstrar os danos e a origem no fornecimento de energia, não infirmada por contraprova. 8. Oscilações elétricas configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade civil da concessionária. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A seguradora, ao pagar indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, legitimando a ação regressiva. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilações no fornecimento, cabendo-lhe comprovar causas excludentes de responsabilidade. 3. Oscilações elétricas constituem fortuito interno, que não rompe o nexo causal.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, arts. 320, 355, I, 370 e 931; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJDFT, Acórdão 1739941, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 03.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8162317-19.2022.8.05.0001, tendo como Apelante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Apelada a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistrma. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator